Tribunal: TJDFT
Processo: 0720999-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0720999-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELLEN CRISTINA AMARAL KZAM, HOMERO BATISTA KZAM RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A REPRESENTANTE LEGAL: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DECISÃO Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto por HELLEN CRISTINA AMARAL KZAM E OUTROS, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia de custas processuais e da guia de preparo, sendo que somente foi juntado aos autos os comprovantes de pagamento bancário o que impossibilita a verificação de todos os dados necessários, diante da existência do código de barras da respectiva guia utilizada. Em assim sendo, não há informações suficientes que atestem que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto pelos autores. Destaco que também não restou caracterizada hipótese em que se admite a complementação da documentação. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE HELLEN CRISTINA AMARAL KZAM E OUTROS NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.